Tribunal: STF
Processo: RE 1254874
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Na origem, a Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (FNHRBS) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei 7.595, de 23 de maio de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a inclusão de cachaças produzidas no Estado do Rio de Janeiro nas cartas de bebidas de bares, restaurantes e hotéis. Eis o teor da norma:
    “Art. 1º - Os bares, restaurantes e hotéis, localizados no Estado do Rio de Janeiro, que disponibilizarem para seus clientes, carta de bebidas destiladas deverão incluir, pelo menos, 4 (quatro) marcas de cachaças aqui produzidas. 
    Parágrafo único. Além da marca, a carta de bebidas mencionada no caput deverá conter a informação de procedência - em relação ao nome do Município - da cachaça. 
    Art. 2º - O estabelecimento que descumprir o determinado nesta Lei terá seu nome incluído em cadastro próprio, ficando excluído de quaisquer futuros benefícios que dependam de autorização do Poder Executivo, incluindo anistia, remissão, concessão de empréstimo, renúncia fiscal e etc., sem prejuízo das penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 
    Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação”.
    O Tribunal de origem julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da lei, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Vol. 2):
    “Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 7.595, de 23 de maio de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, que “dispõe sobre a inclusão de cachaças produzidas no Estado do Rio de Janeiro nas cartas de bebidas de bares, restaurantes e hotéis”. Alegação de violação aos princípios da livre iniciativa e liberdade econômica contidos na Constituição do Estado. Repetição, na Constituição estadual de normas existentes na Constituição federal. Fato que não impede o conhecimento da representação pelo Tribunal de Justiça. Matéria que poderá ser submetida ao Supremo Tribunal Federal por Recurso Extraordinário. Representação que deve ser acolhida. Lei impugnada que efetivamente atinge a liberdade constitucionalmente assegurada ao desempenho da atividade econômica. Ilegítima interferência estatal na atividade econômica. Procedência do pedido”.
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 5).
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro alega violação aos artigos 24, I e V; 170; e 174, da CF/1988, reproduzidos nos artigos 5º e 215 da Constituição Estadual. Sustenta, em síntese, que:
    (a) o artigo 24, I e V, da CF/1988 prevê a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sore direito tributário, financeiro, econômico e produção; e
    (b) o objetivo da regra impugnada é incentivar o setor produtivo de cachaça no Estado do Rio de Janeiro;
    (c) o acórdão recorrido interpretou de forma equivocada os arts. 170 e 174 da Constituição, uma vez que o Estado atuou como agente normativo e regulador da atividade econômica.
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente.
    Em primeiro lugar, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da norma ao fundamento de que houve interferência indevida na atividade econômica, em violação aos artigos 173 e 177 da Constituição Federal. A propósito, peço vênia para reproduzir trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 2, fl. 3):
    “A ordem constitucional vigente a partir da Constituição de 1988, repetida no âmbito estadual, consagra a ideia de que a atividade econômica deve ser desenvolvida pela livre iniciativa, com liberdade, sendo legítima apenas as formas de intervenção do Estado previstas na Constituição.
    Assim, Estado não mais concorre com a livre iniciativa e somente desempenha atividade econômica nas hipóteses autorizadas nos artigos 173 e 177 da Constituição federal. As intervenções de natureza regulatória e sancionatória também sofrem limites e não podem ser desenvolvidas de forma a impor, a quem desempenha atividade econômica, obrigações que não tenham respaldo constitucional”.
    Não há reparos a fazer no julgado. Efetivamente, a lei estadual impugnada, ao impor aos restaurantes a obrigação de incluir cachaças produzidas no Estado em sua carta de bebidas, violou os princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica, insculpidos nos artigos 170, parágrafo único, 173 e 174, da Constituição Federal, a seguir citados:
    “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
    [….]
    Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
    Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
    […]
    Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”.
    Não há, portanto, qualquer justificativa plausível que albergue a intervenção estatal na hipótese. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. PROIBIÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1º, IV), DA LIBERDADE PROFISSIONAL (ART. 5º, XIII), DA LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, CAPUT), DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 170, V) E DA BUSCA PELO PLENO EMPREGO (ART. 170, VIII). IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES DE ENTRADA EM MERCADOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MECANISMOS DE FREIOS E CONTRAPESOS. ADPF JULGADA PROCEDENTE. (...) A liberdade de iniciativa garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio como fundamento da República e é característica de seleto grupo das Constituições ao redor do mundo, por isso que não pode ser amesquinhada para afastar ou restringir injustificadamente o controle judicial de atos normativos que afrontem liberdades econômicas básicas. (...) 8. O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, competindo ao Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional. Jurisprudência: RE 414426 Relator(a): Min. Ellen gracie, Tribunal Pleno, julgado em 01-8-2011; RE 511961, Relator(a): Min. Gilmar mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17-6-2009. 10. O sistema constitucional de proteção de liberdades goza de prevalência prima facie, devendo eventuais restrições ser informadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo e adequar-se ao teste da proporcionalidade, exigindo-se ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção. (...) 14. A captura regulatória, uma vez evidenciada, legitima o Judiciário a rever a medida suspeita, como instituição estruturada para decidir com independência em relação a pressões políticas, a fim de evitar que a democracia se torne um regime serviente a privilégios de grupos organizados, restando incólume a Separação dos Poderes ante a atuação dos freios e contrapesos para anular atos arbitrários do Executivo e do Legislativo. (…) 18. A Constituição impõe ao regulador, mesmo na tarefa de ordenação das cidades, a opção pela medida que não exerça restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de iniciativa e de exercício profissional (art. 1º, IV, e 170; art. 5º, XIII, CRFB), sendo inequívoco que a necessidade de aperfeiçoar o uso das vias públicas não autoriza a criação de um oligopólio prejudicial a consumidores e potenciais prestadores de serviço no setor, notadamente quando há alternativas conhecidas para o atingimento da mesma finalidade e à vista de evidências empíricas sobre os benefícios gerados à fluidez do trânsito por aplicativos de transporte, tornando patente que a norma proibitiva nega ‘ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente’, em contrariedade ao mandamento contido no art. 144, § 10, I, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 82/2014. 19. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei Municipal de Fortaleza nº 10.553/2016, por ofensa aos artigos 1º, IV; 5º, caput, XIII e XXXII; 22, IX, XI e XVI; 144, § 10, I; 170, caput, IV, V e VIII; e 173, § 4º, todos da Carta Magna.” (ADPF 449, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 2/9/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente